Tribunal: TJSP
Processo: 1004130-72.2020.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sentença de procedência – Apelação do I.N.S.S. – Problemas nos membros superiores - A lesão constatada pericialmente no ombro direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sentença de procedência – Apelação do I.N.S.S. – Problemas nos membros superiores - A lesão constatada pericialmente no ombro direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença (1o/05/2020).

JUROS DE MORA - Juros moratórios incidentes a partir da citação (03/08/2020), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

CUSTAS - Isenção da autarquia, respondendo, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.

Sentença de procedência mantida – Apelo autárquico e recurso de ofício parcialmente acolhidos, com observação (juros e correção monetária).